Tribunal: TCU
Processo: 019.554/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) COMANDO DA 2a REGIÃO MILITAR em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Dano ao erário (no da TCE no sistema: 52/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 3525/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto o processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: a) Expedir quitação à Sra. Maria Cecília Aranha Oliveira Gatti (XXX.777.208-XX) , ante o recolhimento integral do débito a ela imputado por meio do item 9.2 do Acórdão 8979/2023-TCU-Segunda Câmara (peça 87), alterado pelo item 9.1.1 do Acórdão 10194/2023-TCU-Segunda Câmara (peça 103), consoante comprovantes acostados aos autos; b) Expedir quitação à Sra. Maria Cecília Aranha Oliveira Gatti (XXX.777.208-XX) , ante o recolhimento integral da multa individual a ele aplicada por meio do item 9.3 do Acórdão 8979/2023-TCU-Segunda Câmara (peça 87), alterado pelo item 9.1.2 do Acórdão 10194/2023-TCU-Segunda Câmara (peça 103), consoante comprovantes acostados aos autos. c) encerrar o presente processo, nos termos do art. 169 do RI/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e informar ao interessado que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO Período: 01/12/2012 a 18/12/2023 Data Evento D/C Valor 01/12/2012 D R$ 8.612,12 01/01/2013 D R$ 4.329,86 01/02/2013 D R$ 4.350,84 01/03/2013 D R$ 4.350,84 18/12/2023 C R$ 42.456,19 Saldo do débito em 18/12/2023 R$ 0,00 DEMONSTRATIVO DA MULTA Período: 01/12/2012 a 18/12/2023 Data Evento D/C Valor 05/09/2023 D R$ 5.000,00 18/12/2023 C R$ 5.039,10 Saldo do débito em 18/12/2023 R$ 0,00 1. Processo TC- Processo 019.554/2020-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Maria Cecilia Aranha Oliveira Gatti (XXX.777.208-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da 2a Região Militar. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Michelle Cristina Benites (276489/OAB-SP) e Vanessa Carla Vidutto Berman (156.854/OAB-SP), representando Maria Cecilia Aranha Oliveira Gatti. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.